Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No do Processo: 0721322-68.2020.8.07.0000 AUTOR: ANDRE LUIZ NEIVA RIZZO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Exceção de Impedimento oposta por André Luiz Neiva Rizzo em desfavor do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, nos autos da Apelação Criminal n° 0026735-50.2013.8.07.0000. Alega o Excipiente que o i. Desembargador ajuizou queixa crime em seu desfavor, e, por esse motivo, não pode atuar no citado feito nem nos demais recursos interpostos. Antes de analisar a liminar, foi determinada a remessa dos autos ao eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo para manifestação, nos termos do artigo 316 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e dos Territórios, ocasião em que informou que já se declarou suspeito por motivo de foro íntimo para continuar a atuar na Apelação Criminal n° 0026735-50.2013.8.07.0000 e determinou o envio dos autos a outro Desembargador da 2a Turma Criminal (Id. 18749792). Assim, considerando que o Processo no 0026735-50.2013.8.07.0000 não está mais vinculado ao Excepto e, consequentemente, não há mais interesse no reconhecimento do impedimento, determino o arquivamento da presente exceção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora